Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-27.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006784-27.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ALEX BRUNO PORFIRIO BARROS - CPF: 002.523.341-67 (REQUERENTE), MASSAMY FELIX DE SOUZA - CPF: 032.220.091-12 (REQUERIDO), MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 050.728.091-10 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 050.728.091-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MASSAMY FELIX DE SOUZA - CPF: 032.220.091-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.

1. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO.
IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO PATRIMONIAL DA MULHER PROTEGIDO PELA LEI Nº. 11.343./2006. INEXISTENTE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO IRRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
2. REVOGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS MEDIDAS
. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS IMPOSTAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
3
.
JUSTIÇA GRATUITA
.
NÃO CONHECIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 77 DO RITJMT. RECURSO NÃO EXIGE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
CONHECIDO EM PARTE
, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Se não restar comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a fim de conferir
efeito

suspensivo

ao Agravo de Instrumento e, demonstrada
a violação dos direitos patrimoniais da mulher protegidos pela Lei nº. 11.343/06, em típico comportamento de imposição de violenta vontade masculina sobre a feminina,
resta inviável a pretensão defensiva.

2.
Constatado nos autos que as medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo
a quo
se mostram imprescindíveis para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, aliado à ausência de elementos concretos capazes de desautorizar a revogação das medidas impostas, revela-se inviável revogá-las, no todo ou em parte.

3.

Consoante inteligência do art. 77 do Regimento Interno deste tribunal, o recurso de agravo é isento de preparo, motivo pelo qual o pedido neste ponto, carece de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alex Bruno Porfírio Barros,
contra decisão proferida nos autos da Medida Protetiva nº. 1000448-44.2022.8.11.0020, em que o Juízo de origem da
1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT,

deferiu o pedido liminar e impôs ao agravante, medidas protetivas de urgência,
com base na Lei Maria da Penha (art.
19 e 22, ambos da Lei nº 11.340/2006)
, em favor da agravada
Massamy Felix de Souza
(ID 125316171- fls. 35/39).

O agravante alega que as acusações feitas pela agravada são inverídicas e que ela alterou tais versões, não apresentando as provas respectivas. Explica que a agravada trabalha no mesmo local que o genitor do agravante (
Walério Jerry Barros
), qual seja na Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT, e por isso, as medidas protetivas impostas poderiam prejudicá-lo, haja vista que constantemente, ele precisa ir até o referido local visitar seu genitor.

Desse modo, visou a
concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
(art. 98, CPC);
efeito

suspensivo
ao agravo

e

finalmente, a
revogação das medidas protetivas
anteriormente fixadas
ou,
subsidiariamente
,
o provimento parcial do pedido para
limitar as medidas protetivas
, com a
possibilidade de aproximação do agravante no local de trabalho de seu genitor.

Juntou documentos ID 124281592 a 124295551.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID
125316170
).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
129531664). Do mesmo modo, instada a se manifestar,
a agravada
(
Massamy Felix de Souza
), se manifestou pelo
desprovimento
do pedido (ID
132101684).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com o seguinte sumário transcrito (ID 134727652):

“SUMÁRIO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. REVOGAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DAS MEDIDAS PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E EVITAR A PERPETUAÇÃO DO CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CALCADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, BASEADA EM ELEMENTOS FÁTICOS INERENTES AO CASO CONCRETO. 2. AFASTAMENTO DA MEDIDA ATINENTE À PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA, POR SER O MESMO DO GENITOR DO AGRAVANTE. IMPERTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE QUE AS VISITAS OCORRAM EM AMBIENTE DIVERSO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos originais nº. 100048-44.2022.8.11.0020, que agravante,
Alex Bruno Porfírio Barros,
e agravada/vítima,
Massamy Felix de Souza,
mantiveram um relacionamento por cerca de 8 anos, e desde então, o agravante profere palavras ofensivas contra a agravada, além de episódios com arranhões; chutes; socos; murros; cabeçadas e ameaças de morte com o uso de arma branca (faca).

Segundo a agravada, na data dos fatos, 15.3.2022, o agravante teria enviado uma mensagem para a agravada lhe dizendo que queria buscar a filha em comum, menor de 6 anos de idade (não identificada). A agravada disse ao agravante que assim que chegasse na casa do seu genitor (
Floriavaldo Felix de Souza
), ela o avisaria para ir buscar a menina.

No entanto, o agravante se dirigiu até o local combinado, e invadiu a residência do genitor da agravada, foi até o quarto, pegou a criança à força (visto que a menina não queria ir com o pai) e que levou-a
“
para casa e lhe disse que não a traria, que ela dormiria com ele e que a declarante era irresponsável e deixava a criança passar fome e disse que se a declarante quisesse a filha ligasse para a Polícia”.
Ato contínuo, o agravante desferiu xingamentos contra a agravada lhe dizendo:
"preguiçosa, não vale nada, vagabunda".

As palavras da agravada foram corroboradas pelo depoimento do seu genitor,
Floriavaldo Felix de Souza
(ID 132101689 – fls. 28/29).

Na oportunidade, a agravada solicitou medidas protetivas em sua defesa, bem como representou criminalmente o agravante (ID
132101690 – fls. 59/63).

Na sequência dos autos, o magistrado singular, em 17.3.2022, proferiu decisão, deferindo as medidas protetivas em favor da agravada, nos seguintes termos:

“3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 19 e 22, ambos da Lei nº 11.340/2006, DEFIRO EM PARTE o pedido inaugural, aplicando, em favor da vítima MASSAMY FELIX DE SOUZA as seguintes medidas protetivas de urgência que deverão ser cumpridas por ALEX BRUNO PORFÍRIO BARROS: (i) proibição de o agressor aproximar-se da ofendida a distância inferior a 100 (cem) metros; (ii) proibição de o agressor ter contato com a ofendida; (iii) proibição de o agressor frequentar os seguintes locais: residência da vítima e demais parentes e ambiente de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”. sic. (ID
125316171 – fls. 35/39
).

Passo à análise das teses.

1.

EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO

Da análise do feito, e da documentação carreada aos autos - medida protetiva -, verifico que os argumentos suscitados pelo agravante
não
demonstram os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do referido diploma legal.

A propósito, transcrevo os artigos supramencionados para melhor elucidação:

“
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de
aplicação do
art. 932, incisos III e IV
,
o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Prosseguindo, em consulta aos autos originais e conforme consta na decisão do magistrado de primeiro grau, embora o caso também envolva questões de separação do casal, bem como de proventos alimentícios em favor da criança em comum, entre agravante e agravada, as quais devem ser submetidas ao juízo competente
, está nítida a violação dos direitos patrimoniais da mulher, protegidos pela Lei 11.343/06, em típico comportamento de imposição de violenta vontade masculina sobre a feminina.

Dito isso, vejo que a Defesa do agravante
não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a fim de deferir o
efeito

suspensivo
ao presente recurso, almejando o agravante, na verdade, abster-se de sua obrigação com a justiça,
não havendo que se falar em efeito suspensivo ao agravo,
como aqui pretendido.

Sobre o tema, destaco:

“(...) EMENTA OFICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDAS PROTETIVAS - LEI 11.340/06 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -PROTEÇÃO DE URGÊNCIA - MEDIDA DE CAUTELA - PALAVRA DA VÍTIMA – (...). 1. Inexistindo demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação impossível é a concessão do efeito pleiteado. 2. Mantém-se as medidas protetivas determinadas pelo magistrado primevo nos termos da Lei 11.340/06 vez que evidenciada nos autos a ameaça sofrida pela vítima (...)”. (TJ-MG - AI: 10024132916826001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: 29/02/2016).

2.

REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS

Dessume-se dos autos principais, que a agravada, perante a Autoridade Policial, relatou ter um relacionamento amoroso com o agravante há 8 anos, e desde o início da união, o agravante profere xingamentos contra ela, arranhões; chutes; socos; murros e cabeçadas e ameaças de morte (ID 79748630).

Sobre os fatos ocorridos em
15.3.2022,
a agravada afirmou que o agravante, teria invadido a casa do genitor da agravada, foi até o quarto da residência, pegou a filha em comum de 6 anos de idade, à força, e disse à agravada que ela seria irresponsável, pois não cuidada adequadamente da criança, desferindo palavras ofensivas contra ela.

Seguiu narrando que desejava se separar do agravante, bem como solicitou as medidas protetivas em seu favor, por ter
medo de que o agravante cumprisse com as ameaças proferidas, ou seja, “de lhe matar”.

Pelo que noto, na decisão do Juízo
a quo
está evidenciada a urgência para o deferimento das medidas protetivas, diante da grave violência psicológica imposta a agravada, não havendo motivos para a revogação das referidas medidas protetivas de urgência, anteriormente impostas pelo Magistrado da causa.

Acerca da alegação do agravante, no sentido de serem inverídicas as acusações realizadas pela agravada; de que ela teria alterado a versão dos fatos, bem como tais alegações estariam desprovidas de provas, é temerário o seu acolhimento, diante das palavras da agravada,
a qual relatou que o agravante teria invadido a residência do genitor da agravada, levado a filha do casal à força, dizendo-lhe:
“preguiçosa, não vale nada, vagabunda”.

Alia-se a isso, o fato de a agravada ter
afirmado que tem medo de que o agravante cumpra com as ameaças ora proferidas, qual seja de matá-la
(ID
79748631).

Aliás, sobre o assunto, colaciono excertos de julgados desta Corte de Justiça:

“(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS (...) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – RESGUARDO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA (...) – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que devem perdurar enquanto necessárias para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima. Havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas, já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório(...)”. (N.U 1003950-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

“(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETTIVAS –

IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTOS DEFENSIVO QUE NÃO DEMONSTRAM IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA

AGRAVO DESPROVIDO. Verificado pelo magistrado que subsistem nos autos a necessidade de serem fixadas medidas protetivas em favor da vítima, e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência das restrições estabelecidas, não merece acolhimento o agravo de instrumento que pretende a revogação das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.
Agravo
desprovido (...)”. (N.U 1021535-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Diante desse cenário que se amolda, entendo que as medidas protetivas devem ser mantidas na sua integralidade.

Primeiro porque, o agravante não demonstrou nos autos, a impossibilidade de cumprir e/ou continuar cumprindo as medidas impostas, dentre as quais, o distanciamento da agravada, suposta vítima.

Segundo porque, no que se refere à alegação defensiva de ausência de provas, é entendimento firmado na Corte Cidadã, que a palavra da vítima tem especial valor probante em delitos que envolvem violência doméstica.

Terceiro porque, quanto à veracidade das declarações da agravada perante a Autoridade Policial, estas, serão analisadas em momento oportuno, ou seja, quando da interposição da Ação Penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando da análise do mérito da questão.

Nesse ponto, aliás, verifico que o
Parquet,
inclusive, ofereceu denúncia contra o agravante, como se vê no ID
132101689 – fls. 54/57, pela suposta prática do delito de
Lesão Corporal, praticada contra a mulher, no contexto da violência doméstica
e
Violação de Domicílio
(
artigos 129, §13º e artigo 150,
caput
, todos do Código Penal), em concurso material de crimes, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

A propósito, consoante
Enunciado nº. 13
elaborado pelo c. STJ, quanto aos delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, em
Jurisprudências em Tese
, sedimentou o seguinte raciocínio:

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas

(
https://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2041%20-%20Lei%20Maria%20da%20Penha.pdf
).

Quarto e último, porque consabido que as medidas protetivas estabelecidas em casos tais, se tratam de medida cautelar satisfativa, não sendo, portanto, o momento de se discutir acerca da culpabilidade do suposto agressor, uma vez que o intuito das medidas é justamente, de impedir a prática de violência no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, nos moldes do art. 226, §8º da Carta Magna, bem como disposto no art. 1º da Lei nº. 11.340/2006.

Do TJMG destaco:

“(...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/06. CONHECIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE. MÉRITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA OFENDIDA. NATUREZA CAUTELAR, SATISFATIVA E AUTÔNOMA DO PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. - Não se conhece de pedido de regulamentação do direito de visitas ao filho menor do casal, por se tratar de matéria eminentemente cível, que sequer foi apreciada na decisão de primeiro grau - Havendo indícios da ameaça, consubstanciados nas declarações da ofendida, devem ser mantidas as medidas protetivas, a fim de garantir a sua vida e integridade física e psicológica, fazendo cessar a situação de vulnerabilidade -
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza autônoma, cautelar e satisfativa, não estando vinculadas à eventual instauração de inquérito policial ou ação penal. Precedentes
- Ao réu hipossuficiente, admite-se a concessão da suspensão das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. V .V. - As medidas protetivas possuem feição cautelar, servindo como importante instrumento de proteção da vítima e garantia de uma prestação jurisdicional eficaz. Considerando a sua natureza acessória, a medida não pode subsistir se a ação principal, que se tem em mira tutelar, se revela inviável (...)”. (TJ-MG - AI: 10459213500190001 Ouro Branco, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022). Destaquei.

Forte nesses argumentos e, levando em conta os indícios de situação de perigo, aliado a ausência de prejuízo para o agravante para o cumprimento das medidas ora estabelecidas, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
é medida que se mantém, porquanto se mostram adequadas e proporcionais, ao contrário do que entende a Defesa.

Quanto ao pleito
subsidiário,
tampouco, deve ser atendido, seja por causa das mesmas razões expendidas acima, seja em razão de que o genitor do agravante -
Walério Jerry Barros -
, trabalha no mesmo local que a agravada, qual seja na Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT, o que implicaria no descumprimento das medidas, acertadamente, impostas ao agravante.

Aliás, aqui, destaco trecho do parecer da d. PGJ que assim concluiu:

“não há que falar em extinção das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de Alex Bruno Porfírio Barros, em fundamentação idônea, baseada em elementos fáticos inerentes ao caso concreto, e tão pouco no afastamento daquela relativa à proibição de frequentar o ambiente de trabalho da vítima, porquanto o agravante, por óbvio, pode vistar seu pai em outros locais”
sic. (ID 134727652 – fl. 9).

Anoto por fim que, consoante se verifica no processo original (AP nº.
1000448-44.2022.8.11.0020), em 7.4.2022,

após ser realizada
Sessão de Mediação
, a agravada manifestou interesse na manutenção das medidas impostas (ID 82050849), bem como nas contrarrazões anexadas sob ID
132101684 dos presentes autos,
elementos, que reforçam o acerto da decisão.

3.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, esclareço que, consoante o Regimento Interno vigente – TJMT -, em seu art. 77, o presente recurso independe de preparo. Nesse sentido destaco:

“(...) Carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita, uma vez que o andamento do recurso de agravo independe de preparo, nos moldes do artigo 77 do RITJMT (...)”. (N.U 1026496-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

Destarte,
não
conheço do pedido nesse ponto.

Diante do que foi exposto,
conheço em parte do recurso
, e na parte conhecida, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe

provimento
e mantenho a decisão impugnada tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022